Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento por fraude bancária, e improcedente a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários; e, (iii) determinar a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica deve ser analisada é de natureza consumerista, e, portanto, regida pelo CDC, consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
5. No caso, verifica-se que o itinerário do fato fraudulento passa impreterivelmente pela negligência da autora, que realizou diversas transações bancárias, atitude injustificável, sem a qual a fraude não teria ocorrido, bem como - na sequência - pela falta de segurança no sistema antifraude do banco.
6. Na hipótese, no que tange à responsabilidade da instituição financeira, ressalta-se que incumbe ao banco adotar mecanismos eficazes de segurança e controle antifraude. Diante da evidente atipicidade das transações realizadas na conta de titularidade do consumidor — circunstância que não foi afastada pela instituição financeira —, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade. Em um contexto cada vez mais digital, no qual os serviços tradicionalmente prestados nas agências físicas são progressivamente transferidos para plataformas virtuais, é inadmissível que o fornecedor se isente de sua obrigação de garantir a segurança das operações realizadas por meio de seus canais eletrônicos, razão pela qual não se pode afastar sua corresponsabilidade pelo evento danoso decorrente de ação criminosa.
7. Por outro lado, no que se refere à conduta da autora apelada, observa-se que a realização de transações bancárias com base em orientações de terceiros estranhos ao seu relacionamento com o banco apelante, sem a devida cautela, contraria frontalmente as recomendações de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras aos seus clientes. Tal comportamento, portanto, revela imprudência que não pode ser desconsiderada, sob pena de se permitir o uso indevido das normas consumeristas protetivas para imputar ao banco uma responsabilidade desproporcional aos elementos efetivamente constantes dos autos.
8. Nesse contexto, verificada está a concorrência de culpas, entre autor e réu, quando o comportamento do consumidor contribui para a produção do evento danoso, paralelamente à conduta igualmente lesiva do fornecedor.
9. Embora não seja causa excludente de responsabilidade civil, a culpa concorrente atua como fator de redução da indenização devida, que passa a ser fixada proporcionalmente à atuação dos sujeitos envolvidos, conforme se abstrai do art. 945 do CC. Portanto, o valor indenizatório deve ser arbitrado de modo proporcional à participação de ambas as partes, o que foi devidamente feito no decisum recorrido.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Configurada a fraude bancária, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, em razão da falha na segurança de seus sistemas antifraudes, sem prejuízo do reconhecimento de culpa concorrente do consumidor, que agiu com imprudência ao seguir orientações de terceiros estranhos à sua relação com a instituição bancária. A contribuição de ambos para o dano autoriza a mitigação da indenização, que deve ser fixada de forma proporcional à participação das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdão 1989373, 0712989-85.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1849265, 07050997820238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024; etc.